Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça concedido quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Demonstrado que os empréstimos consignados foram realizados de forma fraudulenta por terceiro, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ.
5. Comprovada a falha no serviço e o liame entre esta e o prejuízo material sofrido pelo consumidor, cabe a instituição financeira repará-lo.
6. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional às particularidades do caso e que atenda ao caráter pedagógico e preventivo da medida.
7. O art. 85, §2o do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.